Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725762-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ GALINDO BORBA, BERTRAND DANTAS AGRIPINO, WELLINGTON SILVA GOMES APELADO: STEINHAUS-COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRA PRECIOSAS LTDA, AKARALIS CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED / CUJA NOVA DENOMINAÇÃO É VALLUE CAPITAL MERCHANT LIMITED D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SÉRGIO LUIZ GALINDO BORBA e outros contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Marcia Regina Araujo Lima, que, em ação de cobrança proposta em desfavor de STEINHAUS - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA e outro, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 70713706), os autores apelantes, a par de se insurgir contra a sentença, requerem preliminarmente o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, os autores apelantes não efetuaram o preparo, pois formularam pedido de gratuidade de justiça. Na instância de origem, o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido devido à discrepância das declarações de pobreza em face da natureza da causa (ID 70713384), tendo os autores promovido o recolhimento das custas iniciais (ID 70713390 e 70713388, sem apresentar oportuna impugnação ao decisum, comportamento contraditório que ilide a presunção de veracidade das declarações de pobreza que instruem a petição inicial (IDs 70713364 a 70713366). De toda forma, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, sobreleva não terem os autores apelantes apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído minimamente o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que evidenciasse a condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Não bastasse isso, não se pode ignorar que os autores apelantes, na condição de investidores em pedras preciosas, postulam a importância de R$ 92.777.640,38 (noventa e dois milhões setecentos e setenta e sete mil seiscentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), valor esse que desabona a alegação de hipossuficiência, visto se distancia extremadamente do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se os autores apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator